Tribunal: TJMT
Processo: 1005890-75.2023.8.11.0013
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005890-75.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA LEITE - CPF: 013.159.031-64 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

JUSTIÇA GRATUITA -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA - PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto por Elias Pereira Leite contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face do Banco Original S.A., condenando o autor ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa e multa de 5% por litigância de má-fé, além de revogar o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita em razão da condenação por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se é adequada a imposição da penalidade por litigância de má-fé diante da alegação de inexistência de relação jurídica desmentida por prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A revogação da justiça gratuita não pode ser imposta como sanção por litigância de má-fé, pois se trata de instituto autônomo cuja concessão ou revogação depende da análise da condição econômica da parte, conforme entendimento do STJ (REsp 1.989.076/MT).

4 - Tendo o autor comprovado que é aposentado com renda de um salário mínimo, não se verifica nos autos prova de alteração de sua condição financeira que justificasse a revogação do benefício.

5 - A condenação por litigância de má-fé encontra respaldo no art. 80, II e III, do CPC, diante da tentativa consciente do autor de negar a existência de vínculo contratual com a instituição financeira, apesar da juntada de documentos inequívocos comprovando a contratação.

6 - A conduta do autor, ao negar fato comprovado documentalmente, configura violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, legitimando a imposição da penalidade prevista em lei.

7 - Diante da comprovação da contratação, resta prejudicado o pedido de reforma da sentença quanto ao mérito da ação e aos pedidos subsidiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A revogação da justiça gratuita não pode ser fundamentada exclusivamente na condenação por litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de alteração na condição econômica da parte.

2 - Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega a existência de relação contratual claramente comprovada por documentos juntados aos autos.

3 - A improcedência do pedido e a constatação de má-fé afastam a possibilidade de inversão do ônus sucumbencial em favor da parte autora.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS PEREIRA LEITE
contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, nº 1005890-75.2023.8.11.0013, ajuizada em face de
BANCO ORIGINAL S.A.
, que julgou a ação improcedente, e condenou a parte autora em litigância de má-fé, fixando multa de 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o mesmo valor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignado (id.

268473281), o autor interpõe recurso de apelação sustentando, ser aposentado com renda de um salário mínimo, sustentando despesas familiares e medicamentos, o que comprovaria sua hipossuficiência econômica.

Argumenta que a revogação da justiça gratuita é indevida, pois não houve alteração da situação econômica nem fundamento jurídico para tanto.

Aduz que a condenação por litigância de má-fé é infundada, pois a demanda foi proposta com base em tese jurídica plausível, sem dolo, fraude ou má-fé.

Argumenta que a revogação do benefício da justiça gratuita motivada exclusivamente pela improcedência da ação e pela imputação de má-fé processual seria ilegal, carecendo de base fática ou jurídica.

Afirma que a aplicação da multa por litigância de má-fé não encontra respaldo nos elementos dos autos, uma vez que não se configuraria qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, nem dolo processual ou intenção de prejudicar a parte contrária.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos da inicial, e a condenação da empresa requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Incialmente, esclareço que a condenação por litigância de má-fé não afasta automaticamente o benefício da justiça gratuita. Isso porque são institutos jurídicos distintos, com finalidades e requisitos próprios.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão da Terceira Turma, firmou o entendimento de que a perda do benefício da justiça gratuita não pode ser aplicada como sanção por litigância de má-fé, pois as penalidades previstas no Código de Processo Civil são taxativas e não admitem interpretação extensiva.

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 31/07/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/12/2021 e concluso ao gabinete em 25/03/2022.2. O propósito recursal consiste em dizer se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé e c) o reconhecimento de que a parte beneficiária da gratuidade de justiça agiu contrariamente à boa-fé implica a revogação do benefício.

3. Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revelaria omisso, contraditório ou obscuro. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF.

4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

6. A revogação do benefício – importante instrumento de concretização do acesso à justiça – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.989.076 – MT, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 17/05/2022)

Assim, tendo em vista ter restado demonstrado que a apelante aufere renda de um salário mínimo, nesse ponto, a sentença a quo deve ser reformada, para restabelecer a justiça gratuita.

No que tange à condenação por litigância de má-fé
. Conforme dispõe o art. 80, II, do CPC, configura-se litigância de má-fé quando a parte altera dolosamente a verdade dos fatos.

No caso dos autos, restou demonstrado que o autor negou a existência de relação jurídica com o banco apelado, embora os documentos apresentados pelo réu (selfie, contrato, documentos pessoais e extratos de movimentação) revelem inequívoca vinculação contratual.

Não se trata, aqui, de mera controvérsia jurídica, mas de tentativa consciente de negar fatos objetivos e comprováveis documentalmente, o que configura conduta reprovável e violadora dos deveres de lealdade e boa-fé processual.

Assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade ( CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando ciente de que é destituída de fundamento ( CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1022689-97.2021.8.11.0003, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 08/03/2023).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide. É patente a litigância de má-fé da Apelante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Apelado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito à repetição do indébito e indenização por dano moral.” (TJ-MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 10071647520218110003, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM: 02/03/2022).

Por fim,

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 10048558120218110003, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 22/06/2022).

Por fim, havendo reconhecimento da existência da contratação, resta prejudicado o pedido para reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos da inicial, e a condenação da empresa requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para restabelecer o benefício da justiça gratuita à parte apelante, mantendo-se, contudo, a condenação por litigância de má-fé, bem como a improcedência da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025